Tribunal: TJMT
Processo: 1016625-46.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016625-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PRISCILA TOAZZA CORREA - CPF: 019.214.150-37 (ADVOGADO), LUCAS FLORENCIO MOURA - CPF: 054.269.631-26 (AGRAVANTE), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE VEDADA PELO TJ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CÁLCULO DA DÍVIDA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – CONTRATO COM ASSINATURA DIGITAL – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE – NÃO CONSTATAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal analisar questões não apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Se o devedor não fundamenta as alegações de excesso nos cálculos apresentados pelo credor e de irregularidade no contrato, não há como suspender a liminar concedida em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016625-46.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

O agravante alega que há cobrança abusiva pela agravada, tanto é que interpôs Ação Revisional.

Aduz que no contrato e no aditivo juntados nos autos
consta
“assinatura diversa daquela referida pela MP 2200/2001, por carecer de autenticidade e integridade validada pela Autoridade Certificadora Raiz (ICP-Brasil)
” (ID 140076193, pág. 5).

Diz que não houve a constituição em mora pois esta “
reflete uma inexecução de obrigação diferenciada, maiormente quando representa o injusto retardamento ou o descumprimento culposo da obrigação. Assim, na espécie, incide a regra estabelecida no artigo 394 do Código Civil, com a complementação disposta no artigo 396 desse mesmo Diploma Legal
” (ID. 140076193, pág. 9).

Benefício da justiça gratuita deferido e efeito suspensivo indeferido (ID. 141170678).

Contraminuta no ID. 144094667.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante argui que a taxa de juros pactuada é excessiva pois superior à média praticada no mercado.

Acrescenta que não está prevista a capitalização, que houve venda casada e que no cálculo anexado aos autos não foram especificados os encargos incidentes no período de inadimplência.

É vedada, neste momento, a análise da alegação de cobrança abusiva uma vez que essa questão não foi enfrentada na origem, portanto não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Em relação ao cálculo apresentado, o agravante não demonstrou que está incorreto ou qual o valor entende devido. Além disso, não indicou ter interesse na purgação da mora a justificar o exame nesta via e a revogação da liminar.

De qualquer forma, nesses casos, para suspender a busca e apreensão do veículo, o devedor tem de depositar judicialmente a integralidade do débito ou, se o fizer de forma parcial, mostrar que a cobrança injusta se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência do STF ou STJ (REsp n. 1061530-RS), o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA COMPROVADA – SITUAÇÃO ATÍPICA DECORRENTE DA COVID-19 – ARGUMENTO IMPROCEDENTE – DÉBITO ANTERIOR À PANDEMIA – ENCARGOS ABUSIVOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA PELO TJ -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

A situação atípica decorrente da pandemia do novo coronavírus não impede por si só a retomada do veículo dado em garantia fiduciária, sobretudo quando o débito que a ensejou é anterior à disseminação da doença no país.

A análise nesta via de questões não apreciadas no Juízo a quo é vedada pois configura supressão de instância.
(AI 1020263-58.2020.8.11.0000, julgamento em 04/11/2020).

E ainda:

AI 1012233-34.2020.8.11.0000;

AI 1012469-83.2020.8.11.0000;

AI 1005113-71.2019.8.11.0000;

AI 1005903-55.2019.8.11.0000.

Argui também que o instrumento juntado não pode ser considerado pois a assinatura eletrônica não atende aos requisitos legais.

Não se constata, ao menos nesta fase de cognição sumária, a irregularidade apontada.

Ademais, essa matéria ainda não foi submetida ao juízo de origem, o que impede sua apreciação, que ocorrerá com maior segurança após a dilação probatória.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022